Tribunal: TCU
Processo: 018.866/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1470/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Senador Fabiano Contarato, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Especial de Administração da Presidência da República (SA/PR) relacionadas à manutenção sob sigilo de dados e informações de despesas que não são classificadas como secretas ou reservadas, realizadas mediante a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), comumente conhecido como cartão corporativo. Considerando que o TCU, em atendimento à solicitação do Congresso Nacional, já promoveu auditoria nos gastos efetuados com os cartões corporativos do Governo Federal até o ano de 2016, no âmbito do TC Processo 023.480/2016-5 , que resultou na prolação do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário ; Considerando que o mencionado acórdão expediu determinações à Secretaria de Administração da Presidência da República (SA/PR), à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e ao Departamento de Polícia Federal (DPF), com vistas a implementar e a fortalecer a transparência dos gastos realizados com os referidos cartões corporativos; Considerando que esse mesmo acórdão encontra-se suspenso em razão de estarem pendentes de apreciação pedidos de reexame interpostos pela Advocacia-Geral da União (AGU), SA/PR, e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, cuja relatoria coube ao Ministro do TCU Augusto Nardes; Considerando que os gastos realizados de janeiro a abril de 2020 com cartões corporativos são elevados quando comparados os mesmos gastos e períodos de anos anteriores; Considerado a aprovação pelo Plenário do TCU de realização de auditoria nos gastos realizados com os cartões corporativos a partir do ano de 2016, em atenção à Comunicação por mim realizada na Sessão Plenária de 10/6/2020. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo Exmo. Senador Fabiano Contarato, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) esclarecer ao Exmo. Sr. Senador da República Fabiano Contarato que esta Corte de Contas: c.1) já promoveu auditoria nos gastos efetuados com os cartões corporativos do Governo Federal no âmbito do TC Processo 023.480/2016-5 , atendendo à Solicitação do Congresso Nacional, que resultou na prolação do Acórdão 1154/2017-TCU-Plenário , em que foram expedidas determinações à Secretaria de Administração da Presidência da República (SA/PR), à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e ao Departamento de Polícia Federal (DPF), com vistas a implementar e a fortalecer a transparência dos gastos realizados com os referidos cartões, decisão que se encontra suspensa em razão de estarem pendentes de apreciação pedidos de reexame interpostos pela Advocacia-Geral da União (AGU), SA/PR, e Secretaria-Geral da Presidência da República, cuja relatoria coube ao Ministro do TCU Augusto Nardes; c.2) autorizou, em Sessão Plenária de 10/6/2020, a realização de auditoria nos gastos com cartão corporativo do Governo Federal realizados a partir do ano de 2016 para, entre outros, avaliar sua regularidade; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e à Secretaria Especial de Administração da Presidência da República; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.866/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.